Tribunal: STF
Processo: ARE 1468563
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS MACEIOENSES. ARTIGO 80, § 1º, DA LEI N. 4.973/2000. ARTIGOS 6º E 7º DA LEI N. 6045/2011. ARTIGO 1º DA LEI 6.106/2012. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS INTEGRANTES DE ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA COM POSTERIOR INCORPORAÇÃO, CASO PERCEBIDA POR PRAZO SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS, HIPÓTESE EM QUE PASSA A CONSTITUIR VANTAGEM PESSOAL IRRETIRÁVEL, INCLUSIVE NA INATIVIDADE - INCORPORAÇÃO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, MORALIDADE E DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO EM VIRTUDE DE EXORBITÂNCIA DOS VALORES RELATIVOS À GRATIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA SUA CONCESSÃO. NÃO VERIFICADA. VALORES QUE NÃO SE CONSIDERAM ESTRATOSFÉRICOS POR ENCONTRAREM LIMITE NO TETO CONSTITUCIONAL, BEM COMO POR INCIDIREM SOBRE O VALOR BASE DO CARGO, DA CATEGORIA INICIAL, EM NÍVEL SUPERIOR, DA TABELA DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS. ADEMAIS, POR HAVER PROIBIÇÃO EXPRESSA DE PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CUMULADA COM QUALQUER OUTRA. NOMEAÇÃO DOS COMPONENTES E CONCESSÃO DA VANTAGEM CONGIGURA ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALIZADO POR PARÂMETROS PRÉ-ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, QUE FUNCIONA COMO IMPEDITIVO À EXCESSOS E ARBITRARIEDADES. CRITÉRIOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS PARA ESCOLHA DOS SERVIDORES. ARTIGOS 80 §1° DA LEI N. 4.973/2000 E 6o DA LEI N. 6.045/2011 QUE SE REVELAM CONSTITUCIONAIS. SEGUNDA ALEGAÇÃO: DESCOMPASSO DA NORMA IMPUGNADA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - QUEBRA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 7o DA LEI MUNICIPAL N. 6.045/2011 E DO ARTIGO Io DA LEI MUNICIPAL N. 6.106/2012. INCLUSÃO, NOS BENEFÍCIOS, DE PARCELAS REMUNERATORAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. MONTANTES PROPORCIONAIS À RESPONSABILIDADE INERENTES AO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE VIOLARIA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INDICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS A COMPOREM O NIAFO ATRAVÉS DE PARÂMETROS DEFINIDOS NO ART. 3o DA LEI N° 6.282/2011. LEI MUNICIPAL N° 6.045/2011 QUE EXPRESSAMENTE DEIXOU DE INCLUIR A PARCELA REFERENTE À FUNÇÃO DE COORDENADOR DO NIAFO. INCORPORAÇÃO DECORRENTE, EXCLUSIVAMENTE, POR COMPOSIÇÃO AO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE E RELEVÂNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, NESTA ESFERA, SE O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA SERIA INFERIOR AOS PROVENTOS. QUESTÃO QUE DEMANDA A VERIFICAÇÃO DE CADA CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE OPÇÃO, PELO SEGURADO, PELA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AS "PARCELAS REMUNERATÓRIAS PERCEBIDAS EM DECORRÊNCIA DE LOCAL DE TRABALHO, EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO A SER CONCEDIDO, DESDE QUE EM RESPEITO À LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NO § 2o, DO ART. 40, DA CARTA MAGNA, CONSOANTE DICÇÃO DO ART. 16, § Io, DA LEI MUNICIPAL DE MACEIÓ N° 5.828/2009. AUSÊNCIA DE QUALQUER OFENSA AO CARÁTER CONTRIBUTIVO E AO EQUILÍBRIO FIFINANCEIRO E ATUARIAL DO SISTEMA, TAMPOUCO AO INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 e o caput e os §§ 2º, 3º e 4º do art. 40 da Constituição da República.



    Sustenta que “o acórdão recorrido elegeu uma ‘mera desculpa’ para suplantar expressas vedações dispostas nos §§ 2º e 4º do art. 40 da Magna Carta (violando tais dispositivos), afinal, as gratificações questionadas se incorporam com a ‘soma de seus valores’ aos proventos. Logo, ainda que tenham sido desconsiderados os revidores admitidos antes da EC nº 41/2003 (que ainda podem alcançar paridade e integralidade), é absolutamente impossível que servidores públicos, após a incorporação de gratificações de 400% ou de 70% nos seus proventos, percebam menos do que a remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria” (fl. 15, e-doc. 7).



    Argumenta que a decisão recorrida “violou os §§ 2º, 3º e 4º do art. 40 da Constituição Federal, quando declarou válidas normas locais que adotaram ‘requisitos e critérios diferenciados’ para a concessão de aposentadorias de servidores públicos municipais que, beneficiados por regras benevolentes (que infringem vedações previstas na Magna Carta), hoje se encontram com franca possibilidade de inativação com polpudas vantagens pessoais ‘somadas’ aos seus proventos” (fl16 9, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 12).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os fundamentos expostos no recurso extraordinário e pede “o provimento do presente agravo, para que o recurso extraordinário interposto às fls. 532/549 seja provido, reformando-se o acórdão de fls. 473/511, para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada, com a necessária declaração da inconstitucionalidade das normas impugnadas” (fl. 18, e-doc. 14).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Depreende-se dos autos que em 01/04/00 entrou em vigor a Lei Maceioense de n° 4.973, instituindo o Estatuto dos Servidores Municipais de Maceió. Dentre as várias disposições, prescreveu, em seu artigo 80, §1°, a seguinte dicção: (...) Em momento posterior, mais precisamente em 08/09/11, passou a vigorar a Lei Municipal n° 6.045/2011, criando o ‘Núcleo de Integração de Administração Financeira e Orçamentária’ (NIAFO) no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças, a qual, em seus artigos 6o e 7o, assim dispõe: (...) Finalmente, tem-se o terceiro normativo impugnado, a Lei Municipal n° 6.106/12, destinada a agregar à remuneração de atividade e inatividade a vantagem que menciona, cujo artigo Io assim estabelece: (...) Destarte, após exame sistemático dos normativos colacionados, percebe-se, em apertada síntese, que o Estatuto dos Servidores Municipais de Maceió estabeleceu a possibilidade de concessão de gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva, conferindo ao servidor que participe, como integrante ou auxiliar, de comissão e afins, vantagem limitada a setenta por cento incidente sobre seus vencimentos, pelo prazo (prorrogável uma vez) de 6 (seis) meses. (Lei n. 4.973 art. 80, §1°). (...) Lei posterior - 6.106/2012 consignou que tal gratificação, caso percebida pelo prazo de 10 (dez) anos, passaria a constituir vantagem pessoal irretirável dos seus beneficiários em atividade e na inatividade. 39 - Na mesma linha, ao criar o ‘Núcleo de Integração de Administração Financeira e Orçamentária’ (NIAFO) no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças, a Lei n. 6.045/2011, de autoria do Poder Executivo, permitiu o pagamento de gratificação aos servidores públicos efetivos9 ocupantes dos cargos de contador, administrador e economista, que junto a ela viessem a atuar. 40 - O aludido pagamento adicional foi estabelecido na razão de cinco inteiros (500%) para o cargo de coordenador do núcleo, incidente sobre o valor base do cargo, da categoria inicial nível superior, da tabela de carga horária de 30 (trinta) horas; bem como quatro inteiros (400%) sobre o valor base da categoria inicial nível superior, da tabela de carga horária de 30 (trinta) horas, para os cargos de contador, administrador e economista. 41 - Ainda, prescreveu que a gratificação se incorpora aos proventos de aposentadoria após a percepção ininterrupta pelo prazo de 10 (dez) anos, ou intercalada por 15 (quinze) anos. Ressalvando que a incorporação da gratificação devida à coordenação exclui o adicional da coordenação, equiparando-se ao dos demais membros do núcleo - ou seja, na razão de quatro inteiros. (...) Dessa forma, ainda que se considere elevado o ‘quantum’ das gratificações discutidas, entendo que não há de se falar em valores estratosféricos, na medida em que encontra limite em 80% (oitenta por cento) da remuneração dos secretários municipais, os quais, de acordo com a norma local, não percebem valor superior ao subsídio mensal d(...os Ministros do Supremo Tribunal Federal, a teor do artigo 54 § 1c da mesma lei: (...) Destarte, (a) encontrando limites em redutor legal e constitucional; (b) restando claro na lei que os valores incidem sobre o valor base do cargo, da categoria inicial, em nível superior, da tabela da carga horária de trinta horas; e, (c) havendo proibição expressa de percepção da gratificação cumulada com qualquer outra; compreendo que os percentuais disciplinados na norma impugnada, embora altos, não alcançam patamar de exorbitância, ao ponto de ensejar declaração de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da razoabilidade. (...) O RPPS é o regime de previdência social instituído no âmbito de todos os entes federativos, que assegura, por lei, com cobertura exclusiva, aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, os benefícios previdenciários listados no artigo 40 da CF/88, sendo este o dispositivo que prescreve as principais normas inerentes ao regime. A Lei 9.717/98, por sua vez, estabelece diretrizes quanto a organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Em seu texto, dispõe expressamente: (...) Na hipótese, admito que além de demonstrar com precisão os dispositivos constitucionais violados (não havendo que se falar em inconstitucionalidade indireta - ou reflexa - ante a indicação objetiva da alegada mácula material), vislumbro, de fato, a existência de desarmonia entre a norma impugnada e a Lei Maior, conforme assinalado alhures.(...) Mesmo que se reconheça que os percentuais de 400% (quatrocentos por cento) e 500%o (quinhentos por cento) sobre o valor-base do cargo seriam elevados, tem-se que os Poderes Executivo e Legislativo concluíram que tais montantes seriam proporcionais à responsabilidade inerentes ao Núcleo de Integração de Administração Financeira e orçamentária (NIAFO).(...) Posto isto, ainda que se trata de ato discricionário da Administração Pública a designação dos seus integrantes, tal ato deverá respeitar os critérios bem fixados pelo legislador, sem qualquer afronta aos princípios da moralidade, isonomia e prevalência do interesse público, motivo pelo qual resta patente a constitucionalidade dos arts. 6o da Lei Municipal de Maceió n° 6.045/2011 e 80, §1°, da Lei Municipal de Maceió n° 4.973/2000. A apreciação da pretensão recursal demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. (...) Destarte, a improcedência da presente demanda implica em declarar formalmente constitucionais os artigos 7o da Lei Municipal Maceioense n. 6.045/2011 e Io da Lei Municipal Maceioense n. 6.106/2012, por estarem em conformidade com os preceitos da Constituição do Estado de Alagoas, bem como os artigos 80 §1° da Lei Municipal Maceioense n. 4.973/2000 e 6o da Lei Municipal Maceioense n. 6.045/2011, vez que rejeitada a alegação de inconstitucionalidade formulada sobre eles” (fls. 15-39, e-doc. 5).



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.434.402-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.362.408-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor. Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa. Extinção e incorporação. Lei Distrital 5.008/2012. Insuficiência de dotação orçamentária. 3. Reexame do acervo fático-probatório e da legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.316.890-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.319.955-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO: RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. EFEITOS INFRINGENTES: NÃO CABIMENTO. 1. Quanto à incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, não há vício a ser sanado. 2. No tocante à interposição do recurso extraordinário com fundamento nas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, deve ser reconhecida a omissão, para assentar a ausência de fundamentação adequada quanto ao cabimento do recurso com base nas alíneas c e d do permissivo constitucional atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 4. Ademais, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário consideradas as als. c e d do inc. III do art. 102 da Carta da República. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para complementação da análise, sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário” (RE n. 1.301.495-AgR-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 1º.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora